Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MIGRAÇÃO DE PLANO. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE FORMA DOBRADA. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da multa contratual por fidelização narrada nos autos; condenar a requerida a ressarcir ao requerente a quantia de R$1.310,90 (mil, trezentos e dez reais e noventa centavos); e, bem como para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega que a recorrida contratou, em 20/6/2018, plano da oferta “Oi TOTAL” que contemplava os serviços de telefonia fixa, móvel, TV a cabo e internet banda larga, com o custo mensal de R$ 334,80 e que em 24/9/2019, a recorrida trocou de plano. Argumenta que a referida alteração contratual para oferta inferior, solicitada em 24/9/2019, gerou novo prazo de fidelização por 12 (doze) meses até 23/9/2020, e que o pedido de portabilidade foi solicitado no dia 2/1/2020 – menos de 4 (quatro) meses após a solicitação de mudança de plano, o que ensejou a aplicação da multa. Por fim, impugna as condenações por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste no exame da regularidade e existência da dívida que levou à negativação do nome autora pela ré (ID 35142182).
4. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No presente caso, considerando a impossibilidade da autora de produzir prova negativa, isto é, de que não é devedora da dívida cobrada pela ré e, sobretudo, diante da maior facilidade da fornecedora de serviços de comprovar a regularidade da dívida em questão, o ônus da prova deve ser invertido sendo atribuído à requerida o encargo de comprovar a legitimidade de sua cobrança.
5. No presente caso, conforme comprova o contrato inicialmente celebrado entre as partes em 20/06/2018 (ID 35142206), através do qual a autora contratou o produto “Oi Total”, havia cláusula expressa de fidelização por 12 meses e que no caso de solicitação de cancelamento da oferta contratada, migração para uma oferta inferior ou troca de titularidade, o cliente deveria pagar multa no valor proporcional ao período que faltasse para completar os 12 meses. É incontroverso nos autos que houve a troca de plano da autora em 24/09/2019, ou seja, mais de um ano após o ajuste inicialmente celebrado entre as partes, de sorte que a multa prevista no mencionado contrato não se aplica à alteração realizada pela requerente. Ademais, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a renovação automática da fidelização por 12 meses em caso de troca de plano.
6. Consoante o art. 6o, III, do CDC, é, também, direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Portanto, caberia à ré comprovar que a autora fora devidamente informada sobre a incidência de multa por quebra de fidelidade nos 12 meses subsequentes ao ajuste do novo plano contratado em 24/09/2019, mas deste ônus não se desincumbiu, de modo que a cobrança de multa pela portabilidade da autora se revela ilegítima, devendo a recorrente se responsabilizar pelos danos suportados pela autora.
7. A fatura que gerou a negativação do nome da autora, no valor de R$ 655,45, englobava o valor da suposta multa por quebra de fidelidade e o valor da fatura mensal por utilização do produto. Considerando a impossibilidade de desmembramento fatura e a completa falta de fundamento para cobrança da multa, a negativação do nome da autora revela-se indevida. Contudo, a restituição de valores deve ocorrer apenas em relação ao valor da multa indevidamente cobrada, qual seja: R$ 559,20 (ID 35142208, página 56).
8. Para que se torne exigível a devolução em dobro do indébito é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, a saber: (i) que a cobrança tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e, (iii) a ausência de engano justificável. Na hipótese em apreço, considerando a total ausência de fundamento para aplicação de multa, estão presentes os mencionados requisitos, devendo a restituição da quantia de R$ 559,20 ocorrer de forma dobrada, totalizando a quantia de R$ 1.118,40 (mil cento e dezoito reais e quarenta centavos).
9. É pacífico o entendimento segundo o qual a inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito configura danos morais. Assim, a negativação indevida se trata de transtorno que vai além do mero aborrecimento. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal que ora se colaciona: (Acórdão n.1009649, 07008894920168070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/04/2017, Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1012320, 07031111420168070003, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Neste caso, considerando o porte econômico das partes e o valor da dívida indevidamente inscrita, considera-se razoável a quantia de R$ 3.000,00 (mil reais), equivalente a, aproximadamente, cinco vezes o valor do débito indevidamente cobrado, devendo, assim, ser reduzido o quantum fixado pelo juízo de origem.
11. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor do ressarcimento à autora para a quantia de R$ 1.118,40 (mil cento e dezoito reais e quarenta centavos) e para reduzir o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sentença mantida nos demais pontos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.